Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
2. O referido acórdão determinou a obrigação do vendedor (embargado) entregar ao comprador (embargante) o pedigree em sua forma original e física. Reconhecida a exigibilidade da obrigação, a efetivação da tutela será delineada na fase de cumprimento de sentença com a ordenação das medidas forçosas à satisfação do exequente.
3. Os honorários recursais são devidos ainda que não provido o recurso parte adversa, tendo em vista que estes servem não apenas para remunerar o trabalho do advogado que terá que atuar também na fase de recurso, mas também para desestimular a interposição de recursos infundados.
3.1. In casu, o acórdão hostilizado ao fixar os honorários recursais ressalvou que deveria ser “mantida a distribuição fixada na sentença”, de modo que tal verba cabe a ambas as partes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.